Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710147-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES RECORRIDOS: LEANDRO SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, HÉRCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EMPRESAS. SUCESSÃO ANTECIPADA DAS COTAS SOCIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. ESPÓLIO. I – Os contratos sociais de empresas do sócio falecido autorizam expressamente a sucessão pelos herdeiros, o que configura exceção à liquidação das cotas sociais, art. 1.028, inc. I, do CC. II – Antes da homologação da partilha por sentença os herdeiros atuam em condomínio indivisível quanto aos bens deixados pelo autor da herança, por isso é admitida a sucessão antecipada de cotas sociais pelo Espólio, arts. 1.056, § 1o, e 1.791, parágrafo único, do CC, de modo a garantir a representatividade na administração das sociedades. III – Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, pleiteando o reconhecimento da nulidade de sua intimação para apresentação de contrarrazões por ter sido feita em nome de pessoa que não detinha poderes para representá-la; b) artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil, defendendo a impossibilidade de imediata sucessão das cotas sociais, pois a divisão delas somente deverá ocorrer quando da homologação da partilha por sentença, tendo em vista a indivisibilidade que recai sobre a herança até a partilha. Ao final, requer sejam as intimações e notificações judiciais relativas ao presente feito veiculadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 52468346). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as intimações e notificações judiciais relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 52468346). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025